Tribunal: TJBA
Processo: 8032358-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032358-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ALEXANDRE DA SILVA DIAS Advogado(s): MARCILIO SANTOS LOPES AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO. REFORMA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, formulado em ação declaratória de anulação de contrato c/c pedido subsidiário de conversão em empréstimo consignado, indenização por danos morais e repetição de indébito. O Juízo de origem entendeu pela ausência de comprovação da hipossuficiência financeira e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça ao recorrente: (i) saber se a simples declaração de hipossuficiência, acompanhada de documentos demonstrando rendimentos compatíveis com a alegação, é suficiente para deferimento do benefício; (ii) saber se a negativa do pedido, sem contraditório sobre os documentos apresentados, configura cerceamento de acesso à justiça. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência pacífica admite que a presunção legal de veracidade da alegação de pobreza pode ser relativizada, mas exige a presença de elementos objetivos que a infirmem, o que não ocorreu no caso. 4. O agravante apresentou declaração de hipossuficiência e comprovantes de rendimento mensal em valor equivalente a um salário mínimo, aptos a demonstrar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência. 5. A negativa do benefício, sem a devida instrução ou contraditório, afronta os princípios do devido processo legal e do amplo acesso à justiça (CF, art. 5º, XXXV e LXXIV). 6. Verificados os requisitos legais para a concessão do benefício, impõe-se a reforma da decisão agravada. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência, acompanhada de prova documental que evidencie baixa renda, é suficiente para o deferimento do pedido de gratuidade da justiça, salvo prova em contrário. 2. A negativa do benefício, sem oportunizar o contraditório sobre os documentos apresentados, configura violação ao acesso à justiça. _____ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8032358-90.2025.8.05.0000, sendo Agravante Alexandre da Silva Dias e Agravado Banco Pan S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator